Tribunal: TJDFT
Processo: 0007493-91.2016.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MODIFICAÇÃO DE GUARDA. QUESTÕES FÁTICAS ANALISADAS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO.
1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material, conforme disposto no Art. 1.022 do CPC. Não se destinam, portanto, ao reexame da causa.
2. A utilização de fundamentos não coincidentes com as razões recursais não autoriza o reconhecimento da presença de vícios, notadamente quando claramente expressos os motivos da decisão, coerentes com a conclusão alcançada, na forma exigida pelo art. 93, inc. IX da Constituição Federal e art. 489 do CPC.
3. Rejeita-se a alegação de ocorrência de omissão porque observado o claro enfrentamento da matéria fática posta a julgamento, notadamente quanto às questões que embasavam o medido de modificação de guarda e quanto à necessidade de atendimento ao melhor interesse do menor.
4. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.